Tribunal: TJES
Processo: 0006210-02.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006210-02.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE
DA LEF
.
DEPÓSITO JUDICIAL QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE E OS ENCARGOS DA MORA.
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
E
m se tratando de execução fiscal de crédito tributário,

prevê
o art
igo
151, inciso II, do CTN,
dentre as causas típicas
de

suspensão da
exigibilidade do crédito tributário,
expressamente,
“o depósito do seu montante integral”.
Não fosse só,
prevê o art.
9º, I
e
§
4°,
da Lei nº 6.830/80
(Lei de Execuções Fiscais) que
o depósito integral e em dinheiro exonera o devedor da responsabilidade pelos consectários da mora sobre o valor do débito, cuja atualização ficará a cargo da instituição financeira depositária
.
2.

H
avendo regulamentação
legal
específica em sentido diverso,
pelo critério da especialidade,
é
inaplicável a tese consolidada pelo Tema Repetitivo n° 677/STJ
(revisado)
ao rito das execuções fiscais
.
3.

De rigor
a
aplicação de técnica de julgamento consistente no

distinguishing
,

a fim de
afastar a aplicação
da

ratio decidendi
firmada
no precedente em cotejo
ao caso dos

presentes
autos.
4.

Irretocável, nesse tocante, a sentença recorrida que declarou extinta a execução fiscal pelo pagamento
integral
da obrigação, nos termos do ar
t.
924, II do
CPC
.

5
.
A
condenação
do devedor
em honorários
sucumbenciais
pela rejeição dos embargos à execução fiscal não constitui óbice à fixação da verba honorária
em
des
favor da parte
também
no bojo d
o feito executivo
,

cuja
extin
ção

o
correu tão somente
em razão
d
o pagamento
,
desde que
respeitados os limites legais.
6.

Recurso parcialmente provido, com a reforma da sentença apenas para condenar o apelado no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência,
que fixo no percentual mínimo

d
o art.
85, §3°, I, CPC
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006210-02.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO ITAU S/A

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO CHAVES ABDALLA - MG66493-A

VOTO

Conforme relatado, recurso de Apelação Cível, interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com lastro no art. 924, II, do CPC
.

Em suas razões recursais,
o

apelante
alega, em
suma
,
que
(i)
a sentença hostilizada é contrária ao Tema
R
epetitivo nº 677
do STJ
,
sendo indevida a extinção da execução enquanto não for adimplido o valor total da dívida, afinal,
o depósito efetuado a título de garantia
do juízo
na execução
não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora
; e
(ii)

o executado deve ser
condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade
.

Pois bem.

Quanto à purgação da mora nas execuções, sustenta o apelante que o caso deve ser decidido à luz do recente entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça que, revisando orientação firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677/STJ), elaborou nova tese de julgamento:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." (STJ, Recurso Especial n.º 1.820.963 - SP (2019/0171495-5), Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data de Publicação 16/12/2022).

Com efeito, o Tribunal da Cidadania, na oportunidade, definiu que apenas o depósito judicial efetuado voluntariamente para quitação do débito tem o condão de gerar, em prol do devedor, o efeito liberatório desejado em relação aos consectários da mora previstos no título exequendo.

Ocorre que referido precedente foi editado sob o lúmen da legislação cível: afinal, o recurso selecionado como representativo da controvérsia
(leading case)
estampa ação indenizatória de natureza comercial entre particulares, cuja fase de cumprimento de sentença observa o regime geral de purgação da mora do Código Civil (art. 401).

De rigor, portanto, a aplicação de técnica de julgamento consistente no
distinguishing,

a fim de afastar a aplicação da
ratio decidendi
firmada no Tema 677/STJ (revisado) ao caso dos presentes autos, porquanto revelam situação fática sensivelmente distinta daquela que ensejou o precedente aventado pelo apelante.

Ora, em se tratando de execução fiscal de crédito tributário,

prevê
o artigo 151, inciso II, do CTN,
dentre as causas típicas
de

suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, expressamente,
“o depósito do seu montante integral”.

Não fosse só,
a interpretação conjunta dos
arts. 9º, I e §4°, e art.
32
,
§§1° e
2°, ambos da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais)
conduz ao entendimento
de que o depósito integral e em dinheiro, exonera o devedor da responsabilidade pelos consectários da mora sobre o valor do débito, cuja atualização ficará a cargo da instituição financeira depositária:

“
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar
depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

[...]

4º - Somente
o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32,
faz cessar
a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

[...]

Art. 32. § 1º -
Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária
, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.”

Nesse passo, havendo regulamentação
legal
específica em sentido diverso, pelo critério da especialidade,
tenho por inaplicável a tese consolidada pelo revisitado Tema Repetitivo n° 677 do STJ ao rito das execuções fiscais
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos
Tribuna
is Pátrios:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SALDO REMANESCENTE. DECISÃO DETERMINANDO A
APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS
. TESE SUBSISTENTE. LIBERAÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo critério da especialidade, às execuções fiscais se aplicam as disposições da Lei n. 6.830/1980, a qual determina que o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora (art. 9º, I, § 4º).
2. Tese fixada no procedimento de revisão do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
Respectiva tese, contudo, tratou apenas da purgação da mora sob a ótica do Código Civil (regra geral), de todo inaplicável quando em confronto com legislação específica (Lei n. 6.830/80).
3. Subsistindo valores controversos pelas partes, impedida está a liberação do montante depositado judicialmente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. Honorários recursais incabíveis. (TJSC, AI n
°
5068400-35.2023.8.24.0000,
Rel
. Desembargador Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 14-12-2023) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTE A GARANTIDA DA EXECUÇÃO FISCAL
HAVENDO PENHORA INTEGRAL DO VALOR DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ AO CASO. INCONGRUÊNCIA.
TEMA 677/STJ, QUE APÓS REVISÃO EM SEDE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, PASSA A CONTRARIAR O REGRAMENTO PREVISTO NO § 4º DO ART. 9º C/C COM ART. 11, INCISO I E § 2º DA LEF.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE DISCIPLINA AS EXECUÇÕES FISCAIS QUE SÓ PODE SER ALTERADA MEDIANTE PROCESSO LEGISLATIVO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR Agravo de Instrumento n° 0019521-07.2023.8.16.0000 Marechal Cândido Rondon, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 10/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023) (grifei).

No caso concreto,
o depósito judicial informado no ID 20023427 foi realizado no montante integral apresentado pelo exequente à fl. 11
, aí incluídos os
juros e a correção monetária, totalizando R$ 28.103,16 (vinte e oito mil, cento e três reais e dezesseis centavos)
, razão pela qual se releva suficiente
à satisfação da obrigação tributária, afastando-se a incidência dos consectários legais da mora
a partir de então
.

Irretocável
,
nesse tocante
, a sentença recorrida que
declarou extinta a execução fiscal pelo pagamento
integral
da obrigação, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Não é por demais lembrar que

parcela significativa d
os valores
depositad
os
em juízo
é transferida para

conta única do Tesouro
do Estado, DF ou Município
,
consoante
artigo 3°,
caput,
da Lei Complementar nº 151/2015,
assegura
ndo
que tais valores
ingress
em

de imediato

na esfera de disponibilidade do Ente público credor –
hipótese sensivelmente distinta d
a
ratio

fundante do
precedente
em cotejo
(Tema n° 677/STJ).

Por o
utro
lado
, razão assiste ao apelante quanto à necessidade de condenação do executado em honorários advocatícios de sucumb
ê
ncia, dada a natureza autônoma d
a ação de embargos à execução em relação ao feito executivo em si
. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC –
Tema Repetitivo
n° 587/STJ
, firmou o entendimento
de que é possível a
cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos
em
legislação.

A pr
opó
sito, cito julgado recente daquela Corte
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO ANULATÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações. 2. Na hipótese, tendo sido a execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, respeitados os limites legalmente previstos. 3. Agravo interno da Fazenda Nacional desprovido.
(STJ, AgInt no REsp: 1819887 PR 2019/0164071-9, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (
Desembargador Convocado do
TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 30/03/2022).

Assim,
a condenação
do devedor
em honorários sucumbenciais pela rejeição dos embargos à execução fiscal não constitui óbice à fixação da verba honorária
em desfavor da parte
também n
o bojo do feito executivo,
cuja extin
ção

o
correu tão somente em razão do pagamento, desde que respeitados os limites legais.

Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência
, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja,
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”
, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Nessa trilha, ante a incidência do princípio da causalidade
1
, entendo que a parte
executada
deve arcar com
os honorários advocatícios

sucumbenciais
, pois fora o apelado quem deu causa à propositura da presente ação (art. 26, CPC), haja vista o inadimplemento tardio do débito fiscal, cuja quitação somente ocorreu após o ajuizamento da demanda.

Nesse sentido caminha a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça,
mutatis mutandi
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL NO CURSO DA DEMANDA. QUITAÇÃO. OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVEM SER ARCADOS PELO EXECUTADO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A extinção da execução fiscal em razão da quitação do débito realizada após o ajuizamento da ação implica condenação do executado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista o princípio da causalidade (art. 26, do CPC).

(...)
4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença apenas para condenar o apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação, 8120049450, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015)”

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO EXECUTADO NÃO CITADO - NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Após o ajuizamento da execução fiscal, se a extinção do crédito tributário decorre de pagamento efetuado pelo executado, inclusive em razão de adesão a formas especiais de parcelamento, remissão ou anistia parcial, serão devidos honorários advocatícios em virtude da aplicação do princípio da causalidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24090086687, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2013, Data da Publicação no Diário: 03/09/2013)

Destarte, sendo desnecessárias mais delongas, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em favor da
apelante
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido
,
com fulcro no
art. 85, § 3
°
, inciso I, do CPC.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
com a reforma da sentença recorrida apenas
para condenar
o
apelado
a
o pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo no percentual mínimo do art.
85, §3°,
inciso
I, CPC.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação, 21030353649, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/08/2014, Data da Publicação no Diário: 02/09/2014); (TJES, Classe: Apelação, 26100020259, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014); (TJES, Classe: Apelação, 8090020580, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 13/12/2013)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.